Tribunal: TJES
Processo: 5002588-48.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002588-48.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KEREN APUQUE FERNANDES FONTANA FEU
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pela
GOL LINHAS AEREAS S.A.
em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 70,70 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, em razão de sucessivos cancelamentos de voos e atraso de dois dias na chegada ao destino final.

Em suas razões recursais, a companhia aérea suscita a preliminar de suspensão do feito com base no Tema 1.417 do STF. No mérito, alega a ocorrência de excludente de responsabilidade (força maior/fortuito externo) devido a condições climáticas e necessidade de manutenção extraordinária, negando a existência de falha na prestação do serviço ou abalo moral indenizável.

Contrarrazões apresentadas pela recorrida pugnando pela manutenção integral do julgado e suscitando o
distinguishing
quanto à suspensão nacional determinada pelo STF.

É o relatório, no essencial, dispensada a forma extensa por força do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

O recurso é próprio, tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido. Dele conheço.

DA PRELIMINAR DE SUSPENSÃO - TEMA 1.417 STF (
Distinguishing
)

Rejeito o pedido de sobrestamento. A suspensão determinada pelo Excelentíssimo Ministro Dias Toffoli no ARE 1.560.244 (Tema 1.417) cinge-se à discussão sobre a prevalência de normas (CBA/Convenções vs. CDC) especificamente em casos de cancelamento ou atraso decorrentes de fortuito externo ou força maior (conforme aclarado em sede de Embargos de Declaração pela Suprema Corte).

No caso em tela, embora o primeiro cancelamento tenha sido motivado por questões climáticas, a recorrida sofreu um segundo cancelamento no voo de reacomodação devido à "manutenção não programada" da aeronave (fortuito interno), resultando em um atraso total de dois dias. Falhas técnicas e a má gestão da malha aérea são riscos inerentes à atividade econômica do transportador e não se enquadram na hipótese de fortuito externo delimitada pelo STF.

Dessa forma, operado o
distinguishing
, não há que se falar em suspensão, comportando o feito julgamento imediato.

DO MÉRITO

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal e o acervo fático-probatório, entendo que a judiciosa sentença proferida pelo Juízo
a quo
deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais adoto como razão de decidir, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

A relação jurídica entre as partes é de consumo (art. 14 do CDC). A responsabilidade da transportadora aérea é objetiva e só pode ser elidida por culpa exclusiva do consumidor ou fortuito externo. Conforme demonstrado nos autos, a necessidade de "manutenção emergencial" e os sucessivos percalços na reacomodação da passageira e sua família configuram fortuito interno, que não rompe o nexo de causalidade.

O atraso de dois dias na chegada ao destino final, somado ao desgaste emocional de sucessivas esperas em aeroportos e deslocamentos terrestres precários sob chuva, extrapola o mero aborrecimento cotidiano, restando configurado o dano moral in re ipsa.

Quanto ao valor da indenização, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na origem mostra-se condizente com a gravidade da falha, a extensão do dano e a capacidade econômica da recorrente, atendendo perfeitamente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem configurar enriquecimento sem causa.

Sem necessidade de maiores digressões, a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, conforme o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do ES:
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)